Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701576-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS EDUARDO BRAGA, ANGELA RODRIGUES BRAGA, ANTONIO JOSE BRAGA, MARLENE RODRIGUES BRAGA, FERNANDO RODRIGUES BRAGA AGRAVADO: MAZERINO DE PAIVA COSTA, MORGANA DE PAIVA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSIAS EDUARDO BRAGA, ÂNGELA RODRIGUES BRAGA, ANTÔNIO JOSÉ BRAGA, MARLENE RODRIGUES BRAGA e FERNANDO RODRIGUES BRAGA (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 00337049320048070001, proposto por MAZERINO DE PAIVA COSTA, MORGANA DE PAIVA COSTA e MONICA DE PAIVA COSTA, deferiu pedido de penhora do imóvel de matrícula n° 29.116, do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição Judiciária do Município de Anápolis, de propriedade dos executados (ID 134205175, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39178992), os agravantes narram que os agravados ajuizaram, em face da empresa TRANSBASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA., ação indenizatória, em decorrência de acidente ocorrido no ano de 2001. Registram que foi prolatada sentença condenatória, cujo cumprimento se iniciou no ano de 2017. Explicam que, no ano de 2016, a empresa Transbasiliana Transportes e Turismo Ltda, e outras que foram o grupo econômico Transbasiliana, ingressaram com pedido de recuperação judicial. Indicam que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica restou deferido, de modo que os sócios passaram a integrar a lide na condição de executados. Ressaltam que não figuram mais como sócios da empresa desde 2016, tendo sido as cotas sociais vendidas, com autorização judicial. Afirmam que o processo de recuperação judicial das empresas que integram o grupo Transbasiliana não abarcou a pessoa dos sócios. Fazem menção às empresas adquirentes da Transbasiliana. Expõe que, não obstante tal cenário, os agravados indicaram à penhora imóvel de propriedade dos agravantes, especificamente um quinhão de terras, situado na Fazenda Gomes, matriculado sob o n° 29.116, no Registro de Imóveis da 1a Circunscrição do Município de Anápolis, pleito que foi deferido pelo Magistrado singular. Acrescentam que nunca tiveram poderes de administração, consoante contrato social da empresa. Defendem que não poderiam ter sido alcançados pela execução, pois a desconsideração não pode ser estendida a todos os sócios ou administradores, contemplando apenas aqueles que tenham poder de controle, de gestão, ou tenham participado ou se beneficiado pelos atos abusivos ou fraudulentos. Assinalam, ainda, que os novos sócios da sociedade se obrigaram, contratualmente, pelo pagamento dos débitos vencidos e vincendos. Alegam que houve sucessão empresarial, homologada judicialmente. Mencionam que o registro da venda teve chancela da JUCEG em 21.7.2017. Destacam que a sociedade empresária, após a sucessão havida, apresenta atividades normais e regulares, possuindo bens suficientes para garantir o pagamento. Pedem pronunciamento judicial acerca da questão, haja vista ser matéria de ordem pública, na forma do artigo 805, do Código de Processo Civil. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até julgamento final do recurso. No mérito, pedem o provimento da insurgência, para que seja indeferido o pedido de penhora do imóvel. Preparo regular (IDs 39178995 e 39178994). Intimados para esclarecerem a admissibilidade do recurso, os agravantes apresentaram a manifestação catalogada no ID 39334068. Relatados, decido. É caso de não conhecimento do recurso. Da análise dos autos originários, verifica-se que o Juízo da causa deferiu pedido de penhora do imóvel de matrícula n° 29.116, do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição Judiciária do Município de Anápolis, de propriedade dos executados. Os agravantes, em sua insurgência, declinam razões destinadas a impugnar o deferimento da penhora, quando, a rigor, devem fazê-lo, oportunamente, pelos meios processuais adequados, perante o Juízo da causa. Sobre temática semelhante, confira-se julgado desta Casa, que destaca a necessidade impugnação prévia: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021 – g.n.) Deveras, como corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e do juiz natural, a matéria deve, antes, ser apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de evidente supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator